Tribunal: TJPA
Processo: 0807261-32.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807261-32.2022.8.14.0006

APELANTE: ERMINIA CEREJA SILVA

APELADO: BANCO BMG

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa:

Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Empréstimo consignado. Contratação não comprovada. Prescrição afastada. Cobranças indevidas. Dano moral configurado. Restituição simples. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por BANCO BMG S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível de ERMINIA CEREJA SILVA, reformando a sentença de origem para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição simples das parcelas descontadas e fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00. A parte agravante alega a regularidade da contratação e suscita prescrição do direito da autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve prescrição do direito da autora de pleitear a nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados; (ii) se o banco comprovou de forma adequada a regularidade do contrato de empréstimo consignado e a inexistência de dano moral.

III. Razões de decidir

3. A prescrição quinquenal, aplicável em casos de contratação fraudulenta, conta-se a partir do vencimento da última parcela descontada. No caso, o último desconto ocorreu em fevereiro de 2022, afastando a alegação de prescrição.

4. A instituição financeira, ao apresentar contrato datado de 2008 e documentos com informações divergentes do extrato do INSS, não conseguiu comprovar de forma inequívoca a regularidade da contratação nem o refinanciamento alegado, não se desincumbindo de seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A falha na prestação do serviço bancário, que gerou descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, configura dano moral, sendo o valor de R$ 2.000,00 adequado para compensar o abalo psicológico sofrido, sem causar enriquecimento indevido.

6. A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676608/RS), com correção monetária e juros de mora aplicados conforme as Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional quinquenal para ações que discutem contratação fraudulenta de empréstimo consignado inicia-se no vencimento da última parcela descontada. 2. O banco tem o ônus de provar a regularidade do contrato de empréstimo consignado, inclusive comprovando o depósito dos valores contratados, sob pena de nulidade contratual. 3. A falha na prestação de serviços que resulta em descontos indevidos em verbas alimentares enseja a condenação por danos morais, com valor a ser fixado de forma proporcional ao dano causado. 4. A devolução de valores descontados indevidamente deve ser feita na forma simples, com correção monetária e juros de mora conforme entendimento sumulado pelo STJ.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I e II; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020; STJ, Súmula nº 43; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
BANCO BMG S/A.,
em
que litiga com
ERMINIA CEREJA SILVA,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 18046496), a qual conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença de origem para:
“
a) declarar a nulidade do contrato objeto do presente feito, com o restabelecimento do status quo ante; b) condenar o banco réu/apelado à restituição, na forma simples, das parcelas descontadas, com correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora; c) condenar em danos morais, no importe de R$ 2.000,00, com correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ); d) inverter os ônus sucumbenciais, condenando o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.”.

Em suas razões (PJe ID nº 18407709), o agravante reitera
que a contratação em questão foi de fato realizada, não tendo desta forma o banco causado qualquer dano que ensejasse a sua reparação, pelo que discorre, em resumo, sobre os seguintes pontos: prejudicial de mérito diante de alegada prescrição do direito; da regular celebração do contrato e sua devida comprovação nos autos.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

ACÓRDÃO: ________________

PROCESSO Nº 0807261-32.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ERMINIA CEREJA SILVA

ADVOGADO: MARCELO ASSUNÇÃO FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa:

Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Empréstimo consignado. Contratação não comprovada. Prescrição afastada. Cobranças indevidas. Dano moral configurado. Restituição simples. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por BANCO BMG S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível de ERMINIA CEREJA SILVA, reformando a sentença de origem para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição simples das parcelas descontadas e fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00. A parte agravante alega a regularidade da contratação e suscita prescrição do direito da autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve prescrição do direito da autora de pleitear a nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados; (ii) se o banco comprovou de forma adequada a regularidade do contrato de empréstimo consignado e a inexistência de dano moral.

III. Razões de decidir

3. A prescrição quinquenal, aplicável em casos de contratação fraudulenta, conta-se a partir do vencimento da última parcela descontada. No caso, o último desconto ocorreu em fevereiro de 2022, afastando a alegação de prescrição.

4. A instituição financeira, ao apresentar contrato datado de 2008 e documentos com informações divergentes do extrato do INSS, não conseguiu comprovar de forma inequívoca a regularidade da contratação nem o refinanciamento alegado, não se desincumbindo de seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A falha na prestação do serviço bancário, que gerou descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, configura dano moral, sendo o valor de R$ 2.000,00 adequado para compensar o abalo psicológico sofrido, sem causar enriquecimento indevido.

6. A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676608/RS), com correção monetária e juros de mora aplicados conforme as Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional quinquenal para ações que discutem contratação fraudulenta de empréstimo consignado inicia-se no vencimento da última parcela descontada. 2. O banco tem o ônus de provar a regularidade do contrato de empréstimo consignado, inclusive comprovando o depósito dos valores contratados, sob pena de nulidade contratual. 3. A falha na prestação de serviços que resulta em descontos indevidos em verbas alimentares enseja a condenação por danos morais, com valor a ser fixado de forma proporcional ao dano causado. 4. A devolução de valores descontados indevidamente deve ser feita na forma simples, com correção monetária e juros de mora conforme entendimento sumulado pelo STJ.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I e II; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020; STJ, Súmula nº 43; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Primeiramente, no que tange a prejudicial de mérito referente a prescrição e decadência do direito da autora, rememoro o que foi exposto na decisão agravada:
“
é entendimento remansoso na jurisprudência pátria que o prazo prescricional aplicável às pretensões de declaração de inexistência de débito com base em contratação fraudulenta de empréstimo consignado é quinquenal, com marco inicial a partir do vencimento da última parcela descontada nos proventos do beneficiário. (...) Seguindo essa linha de intelecção, e da análise do extrato de consulta de empréstimo consignado (PJe ID n. 15832769), tem-se que o último desconto realizado no benefício previdenciário da apelante, relativo ao contrato n° 60-324164/08999, ocorreu em fevereiro de 2022.”.

Desta forma, uma vez que o marco inicial é a partir do último vencimento, feito em fevereiro de 2022, mantenho o entendimento pela ausência de prescrição.

Assim, rejeito a prejudicial.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos, em resumo, que a autora
questionou a cobrança de parcela de empréstimo consignado efetuado junto ao INSS, benefício n° 041.566.381-4, referente ao contrato n° 60-324164/08999; data de início do desconto: 11/2020; valor debitado: R$ 52,00.

Rememoro que, em contestação, o agravante juntou contrato de empréstimo consignado do ano de 2008 e um contrato de refinanciamento não datado, entretanto com informações divergentes da constante no extrato do INSS apresentado pela autora, portanto falhando em comprovar que se tratava do mesmo contrato. Por sua vez, o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, considerando que a instituição financeira havia demonstrado a regularidade da contratação (PJe ID 15832833).

Por conseguinte, a requerente interpôs recurso de apelação cível pleiteando a reforma integral da sentença. Arguindo que não autorizou nenhum empréstimo bancário em seu nome e que foi juntado contrato diverso ao contrato impugnado.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 18046496):

"
Após análise dos documentos constantes nos autos, constata-se que a instituição financeira, no que pese ter acostado nos autos contrato com a numeração apresentada no extrato do INSS, juntado pela autora, com a assinatura desta, possui data de assinatura do ano de 2008, com valor e quantidade de parcelas divergentes dos presentes no extrato do INSS (PJe ID 15832803). Com a finalidade de explicar tal incongruência, o apelado afirma ter o contrato sofrido um refinanciamento e com o fim de comprovar tal alegação apresenta documento não datado e com valores igualmente divergentes (PJe ID 15832803 - Pág. 3). Ademais, acosta também em contestação dois detalhamentos de crédito (PJe ID 15832803 - Pág. 7 e 8), com a finalidade de comprovar o efetivo depósito dos valores na conta bancária da apelante. Entretanto, Possuem valores que não estão presentes em nenhum dos documentos anteriormente acostados. Portanto, não é possível depreender das provas apresentadas a existência do refinanciamento que supostamente ensejou as cobranças feitas a partir de 2020 pela instituição financeira.

Assim, uma vez que competia ao apelado apresentar toda a documentação necessária à comprovação da relação jurídica - consistente não apenas no contrato firmado entre as partes, mas, também, no comprovante de transferência do valor constante no extrato do INSS - e, uma vez não se desincumbindo de tal obrigação, não há que se falar em validade da contratação.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao parcial provimento do recurso, uma vez que a
instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual o ora Agravante não se desincumbiu, à evidência.

Com efeito, acerca do dano moral destaquei ser inegável que a agravada sofreu abalo psicológico que foge do mero aborrecimento, tendo sido demonstrada a ausência de comprovação da pactuação do contrato que lhe geraram descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar.

Nesse sentido, afirmei
:

“Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas. Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o montante já descontado do benefício da apelante e como o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, fixo o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.”.

Por conseguinte, ponderei que merecia reparo o
quantum
fixado a título de danos morais, estando o montante de
R$ 2.000,00 mais adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica sofrida pela agravada.

Por fim, rememoro que a repetição do indébito está de acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (v.g., STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Ou seja, a devolução deve ocorrer na forma simples, diante da modulação de efeitos fixada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange a correção monetária e juros de mora dos danos morais e materiais foram utilizados os entendimentos sumulados o Superior Tribunal de Justiça:
“restituição, na forma simples, das parcelas descontadas, com correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC)”
;
“
danos morais, no importe de R$ 2.000,00, com correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ)”.
Portanto, irretocável a decisão agravada.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 18046496).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/10/2024